Tribunal: TJMT
Processo: 1004881-83.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004881-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE DE ALMEIDA BANDEIRA - CPF: 132.666.084-53 (AGRAVADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1004881-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

AGRAVADO:
JOSÉ DE ALMEIDA BANDEIRA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONSULTA À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL (CRC) E ARPEN. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. NÃO ACOLHIMENTO. PROVIMENTO 149/2023/CNJ. CONSULTAS À DISPOSIÇÃO DAS PARTES, MEDIANTE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE TRANSFERIR TAL ÔNUS AO JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inviável, ainda, as pesquisas junto ao Arpen e ao CRCJUD, que podem muito bem ser realizadas extrajudicialmente pela parte.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1004881-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

AGRAVADO:
JOSÉ DE ALMEIDA BANDEIRA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, dirigido à r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1011462-51.2021.8.11.0055, movida em face de
JOSÉ DE ALMEIDA BANDEIRA
, que indeferiu o pedido de consulta via Central de Informações de Registro Civil (CRCJUD) e Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN), para prestar informações sobre regime de bens do executado , forte nas razões supra, (id. 137127414 - autos de origem).

O agravante em suas razões sustenta que a execução deve correr em benefício do credor e não de forma a dificultar a satisfação de um direito que é líquido, certo e exigível. Aduz que a medida pleiteada nada mais é do que um meio para tentar satisfazer a obrigação, perseguindo bens suficientes para satisfazer a execução, o que claramente exige que o Magistrado exerça, segundo o princípio da cooperação, o seu dever de auxílio, removendo o obstáculo de acesso a informação com a devida tutela judicial.

Expõe que o art. 139, inciso IV, do CPC, garante a possibilidade de requerimento das medidas que não são alcançáveis extrajudicialmente, de modo que o Juízo poderá ordenar todas as medidas executivas, indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, típicas e atípicas contra o devedor ou executado nas ações de execuções. Alega que a solicitação de informações pelo Poder Judiciário através de ofícios é plenamente compatível com o ordenamento processual, em prestígio, não só ao princípio da cooperação, como também ao princípio da efetividade da execução.

Ressalta que todos os ofícios e consultas requeridas, conforme se verifica, são a órgãos que são acessíveis apenas e tão somente mediante decisão judicial, por se tratarem de questões protegidas por sigilo: informações via Central de Informações de Registro - CRCJUD, para que informem os registros de casamento do agravado, bem como seja deferido ofício para a ARPEN, Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, de modo a enviar a estes autos se o executado possui casamento registrado.

Por fim, requereu a concessão liminar para que seja determinada a expedição de ofícios às empresas privadas e órgãos públicos, nos exatos termos do requerido (CRCJUD e ARPEN), nos autos da execução.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso (id. 204591668).

Preparo recursal recolhido (id. 205181190
).

A tutela recursal restou indeferida (id. 204949659).

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
, (id. 205470214).

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão (id. 209154186).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1004881-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

AGRAVADO:
JOSÉ DE ALMEIDA BANDEIRA.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos n. 1011462-51.2021.8.11.0055, em curso na 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu o pedido de expedição de consulta via Central de Informações de Registro Civil (CRCJUD) e Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN), para prestar informações de movo a enviar aos autos se o executado possui casamento registrado, forte nas razões supra, (id. 137127414 - autos de origem).

Para apreciação, trago a colação a decisão agravada:

(...)

Quanto à pesquisa junto à Central de Informações de Registro Civil – CRCJUD, entendo que o pedido deve ser
indeferido
, tendo em vista que, nos termos do art. 13 do Provimento nº 46/2015 do CNJ, a pesquisa pode ser realizada pela própria parte, sendo desnecessária a atuação do judiciário:

“Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos.”

O recurso, adianto, deve ser desprovido. Explico!

Pois bem!

A Central de Informações de Registro Civil (CRC) foi inaugurada a partir do Provimento n. 38/2014 do CNJ, passando por sucessivas modificações até redundar no atual Provimento n. 149/2023.

Assim dispõe seu art. 241:

"A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos."

Bem se vê, pois, que as pesquisas junto ao ARPEN e o CRC-JUD, podem muito bem ser realizadas extrajudicialmente pela própria parte interessada, mediante o pagamento de custas e emolumentos, logo, não há, nestes termos, qualquer necessidade de interferência do Poder Judiciário.

Desse modo, a princípio, não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada, portanto, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo.

Ademais, não está demonstrada a impossibilidade de providenciar as diligências administrativamente.

A respeito já decidiu esse eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISAS. ATENDIMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRC RESPONSABILIDADE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
A expedição de ofício às empresas concessionárias de rodovias e às administradoras de pagamento de pedágio e estacionamento é medida concedida em caráter excepcional e desde que esgotadas as opções ao alcance do credor, de localização de veículos, principalmente na hipótese de insucesso após a pesquisa privada pelo interessado e/ou expedição de ofícios aos órgãos oficiais. A central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC – poderá ser utilizada para consulta por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos (artigo 13, Resolução nº 46/2015 do CNJ). Assim, a pesquisa junto ao CRC, a princípio, é de responsabilidade do credor
. (TJ/MT, RAI n. 1013440-97.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 14/09/2022).

Oportunas as transcrições jurisprudenciais de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DECISÃO QUE INDEFERIU AS PESQUISAS PELOS SISTEMAS CCS-BACEN, SREI E CRC-JUD. INCONFORMISMO.
(...) Consulta ao CRC-Jud considerando que o documento pretendido (certidão de casamento) é público e pode ser obtido diretamente pela parte interessada, até mesmo pela 'internet, desnecessária a intervenção judicial para

tanto. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento nº 2.294.441-52.2023.8.26.0000, Relator Desembargador
Jacob Valente, J.: 22-11-2023).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PLEITO DE PESQUISA PELO SISTEMA CRC-JUD, ARPEN, CCS-BACEN E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CONECTAR, SEM PARAR E GEDAVE. NÃO CABIMENTO. Diligências inócuas, que não se destinam à localização de bens e direitos do executado. Descabimento. Pesquisas que

prescindem da intervenção do Juízo ou que não auxiliarão o exequente na satisfação de seu crédito. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento nº 2.238.737-88.2022.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal, Relator Desembargador
Márcio Teixeira Laranjo, J.: 23-11-2023).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA ATRAVÉS DO SISTEMA CRC-JUD A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O ESTADO CIVIL E EVENTUAL REGIME DE BENS DO EXECUTADO.
Indeferimento. Irresignação do exequente. Alegação de dificuldade para obter as informações. Insuficiência. Informações públicas que podem ser acessadas pelo requerente. Desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. Recurso não provido.
(Agravo de Instrumento nº 2.259.965-85.2023.8.26.0000, 21a Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Maria da Rocha, J.: 6-10-2023).

Assim, as consultas requeridas pelo agravante independem de autorização judicial, podendo ser realizada pelo exequente, uma vez que não se trata de informações sigilosas, sendo desnecessária a intervenção do Poder Judiciário.

Finalmente, convém ressaltar que o pedido envolve pretensão de cunho meramente especulativo, o que apenas corrobora a manutenção da decisão.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024